Tribunal: TJDFT
Processo: 0214354-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214354-91.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAUÊ LOPES MARTINS RECORRIDOS: HDS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, CLAIRTON SCHARDONG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DILIGÊNCIA. FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Uma vez que se trata de execução de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o art. 206, § 5o, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020. 5. No caso, não foi somado ao prazo prescricional o período de suspensão constante da lei supracitada. Sendo assim, não transcorreu o prazo de prescrição intercorrente. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 206 do Código Civil, e 921, §1o e 924, ambos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a ocorrência de prescrição no caso dos autos. Afirma, para tanto que “Dado o prazo prescricional de cinco anos para obrigações contratuais, a Apelante deveria ter retomado o andamento do processo executório até novembro de 2023. No entanto, isso não ocorreu, configurando, assim, a prescrição intercorrente.” (ID 68284688, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 206 do Código Civil, e 921, §1o e 924, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora afastou a ocorrência da prescrição intercorrente alicerçada nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar: “No caso, não foi somado ao prazo prescricional o período de suspensão constante da lei supracitada. Sendo assim, não transcorreu o prazo de prescrição intercorrente.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012